Tribunal: TJES
Processo: 5000780-27.2022.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000780-27.2022.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RECORRIDO: KARRARA TRANSPORTES LTDA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 500780-27.2022.8.08.0019

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES

RECORRIDO: KARRARA TRANSPORTES LTDA ME

JUÍZO DE ORIGEM: ECOPORANGA – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES em face da sentença constante no id. 5059071, que julgou procedentes os pedidos autorais que visavam a declaração de inexistência de débito referente ao DUA 4001752998 e a condenação do ora recorrente ao pagamento de danos morais nos seguintes termos:

“Ocorre que, os danos correspondentes a DUA nº 4001752998, no valor de R$6.927,16 (seis mil e novecentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos) foram imputados indevidamente ao veículo de propriedade da empresa Karrara Transportes LTDA ME, uma vez que o ônibus não teve envolvimento algum com a colisão do caminhão com o ponto de ônibus.

Logo, resta mais que comprovado que o responsável pelos danos foi do caminhão de propriedade do Sr. Ailton Montti Almeida, conduzido pelo Sr. Antônio Teixeira, devendo ser declarado o débito inexistente em face da parte autora.

Quanto ao pedido de Dano moral, entendo este ser procedente, uma vez que o autor fora cobrado indevidamente pelos danos causados por outrém, não restando demostrado efetivamente sua participação nem responsabilidade.

[...]

Ante o exposto, julgo PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS para:

(a) declarar a inexistência do débito referente ao DUA 4001752998, no valor de R$6.927,16 (seis mil e novecentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos), cobrados a título de ressarcimento por danos causados ao patrimônio do DER-ES;

(b) condenar a parte requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos contidos na inicial, alegando, para tanto, que a ora recorrida não logrou comprovar não ter sido responsável pelos danos causados ao patrimônio público.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pelo não provimento do recurso.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Analisando detidamente o processo administrativo E-DOC nº 2019-ZJGGN, instaurado a partir da ocorrência do acidente (ids. 5059058, 5959059 e 5059060), verifico que restou claro pelos próprios laudos técnicos e pareceres que o ônibus da ora recorrida não foi o causador do dano ao patrimônio público.

A nota técnica constante no id. 5059060 – pág. 8 é categórica em dizer que o Boletim de Ocorrência lavrado por ocasião do acidente não conclui sobre a responsabilidade do acidente, apenas narra os fatos de acordo com as versões apresentadas pelo condutor do caminhão e pelo condutor do ônibus da recorrida. Pontua, ainda, que não há qualquer perícia técnica, documento ou prova apresentada pelo proprietário do caminhão (Ailton Montti Almeida) que ateste que o motorista da ora recorrida tenha sido responsável pelo acidente.

Por outro lado, como também é pontuado na Nota Técnica, as fotos constantes no processo administrativo (id. 5059059 – pág. 12) mostram claramente que o dano ao abrigo de ônibus foi causado pelo caminhão de propriedade de Ailton Montti Almeida.

Inclusive, em 23/01/2020 foi emitido DUA nº 3099693016, em nome de Ailton Montti Almeida, para ressarcimento dos danos (id. 5059059 – pág. 14).

Posteriormente, em 11/04/2022, foi emitido o DUA nº 4001752998, em nome da ora recorrente, sem, contudo, haver nos autos qualquer prova que justifique a mudança de atribuição de responsabilidade por parte do recorrente.

O recorrente alega que a conclusão administrativa foi alcançada após a necessária instrução e com base em fatos apurados em procedimento regular, o qual, em momento, algum anexa aos autos.

Dessa forma, entendo que não merece prosperar a alegação do recorrente de que há ausência de provas aptas a afastar a responsabilidade da recorrida, pois, em verdade, o que não se vislumbra nos autos são provas de que a recorrida tenha causado o dano ao patrimônio público.

Em relação ao dano moral, é importante ressaltar que
a recorrida, sendo pessoa jurídica, de forma diversa das pessoas naturais, apenas possui honra objetiva
.

Assim, para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica, é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem sua imagem perante consumidores ou fornecedores, e tais fatos não restaram provados nos autos. A mera alegação da recorrida de que “
[...] teve sua imagem atrelada ao acidente que não provocou [...]”,
não é suficiente para comprovar a existência de algum prejuízo causado à sua imagem, pois não estamos diante de uma hipótese de dano moral
in re ipsa
.

Esse é o entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Nesse sentido, a título de exemplo, vejam-se as seguintes decisões:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO PRESUMÍVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO OU ABALO À IMAGEM COMERCIAL.
PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou que não ficou demonstrado nos autos nenhum dano que macule a imagem da parte autora. 2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial.
Precedentes: REsp 1.370.126/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 23/4/2015; AgRg no AREsp 294.355/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/8/2013, DJe 26/8/2013; REsp 1.326.822/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2012, DJe 24/10/2016. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1850992 RJ 2019/0164204-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2020)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL.
PESSOA JURÍDICA.
ART. 52 DO CC/02.
PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.
1. Ação de indenização de danos materiais e lucros cessantes e de compensação de danos morais decorrentes de atraso na conclusão das obras necessárias para o aumento da potência elétrica na área de atividade da recorrida, o que prejudicou seu projeto de aumento da comercialização de picolés e sorvetes durante o verão. 2. Recurso especial interposto em: 03/12/2018; conclusos ao gabinete em: 07/05/2019; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar a) quais os requisitos para a configuração do dano moral alegadamente sofrido pela pessoa jurídica recorrida; e b) se, na hipótese concreta, foi demonstrada a efetiva ocorrência do dano moral 4. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6.
As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral.
7.
A tutela da personalidade da pessoa jurídica,
que não possui honra subjetiva,
restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação.
8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9.
É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (
in re ipsa
)
. Precedente. 10. Na hipótese dos autos, a Corte de origem dispensou a comprovação da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida por entender que esses danos se relacionariam naturalmente ao constrangimento pela impossibilidade de manter e de expandir, como planejado, a atividade econômica por ela exercida em virtude da mora da recorrente na conclusão de obras de expansão da capacidade do sistema elétrico. 11. No contexto fático delineado pela moldura do acórdão recorrido não há, todavia, nenhuma prova ou indício da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida, pois não foi evidenciado prejuízo sobre a valoração social da recorrida no meio (econômico) em que atua decorrente da demora da recorrente em concluir a obra no prazo prometido. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, provido.

(STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. PESSOA NATURAL. FUNDAMENTO DISTINTO. 1. Ação ajuizada em 29/08/2016. Recurso especial interposto em 27/11/2017 e atribuído ao gabinete em 07/05/2018. 2. O propósito recursal consiste na verificação da ocorrência de dano moral suportado por pessoa jurídica, em decorrência de declarações negativas proferidas em rede social pela recorrente. 3.
Para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural.

Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito.

Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial
. 4. Na hipótese dos autos, não há demonstração apta de prejuízo patrimonial alegadamente sofrido pela pessoa jurídica de propriedade do recorrida. 5. Os âmbitos de proteção da honra e, consequentemente, as causas de danos extrapatrimoniais para pessoa jurídica e pessoa natural são muito distintas, não se permitindo que se tome uma como fundamento da outra. Na hipótese, a imputação negativa foi feita contra a imobiliária, contra a pessoa jurídica, e não contra a pessoa natural do recorrido. 6. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1759821 DF 2018/0101280-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO,
nos seguintes termos:

1)

MANTENHO
o reconhecimento da inexistência do débito referente ao DUA 4001752998, no valor de R$6.927,16 (seis mil e novecentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos), cobrados a título de ressarcimento por danos causados ao patrimônio do DER-ES;

2)

REFORMO
a sentença recorrida

para
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)